Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ART. 31 DO RITRJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual o agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. Em suas razões recursais, afirma a necessidade de observância do princípio da primazia do julgamento do mérito. Defende que deveria lhe ter sido oportunizado prazo para o recolhimento do preparo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60164523). Sem contrarrazões.
3. Nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno da Turma Recursal do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Ainda, em seu artigo 31, caput e § 1o, há previsão expressa de que preparo deve ser comprovado nos autos dentro do prazo de quarenta e oito horas, sob pena de imediata deserção.
4. No presente caso, o agravo de instrumento não veio acompanhado do preparo. Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o não conhecimento do recurso.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.